Tribunal: TJPA
Processo: 0805831-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805831-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO RAMOS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO PACIENTE.
PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Não merece acolhida o pedido,
pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos pacientes. Como bem delineado pela autoridade coatora, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Por outro lado, o impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o paciente inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
Liberatório com pedido de liminar interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de
MAURICIO RAMOS DE LIMA
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Narra à impetração que o paciente encontra-se atualmente em regime semiaberto cumprindo a pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto, pelo delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, estando custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), sendo sua progressão para regime aberto, prevista para 07/12/2020.

A defesa ingressou com um pedido de prisão domiciliar perante a Vara de Execuções Penais da RMB, todavia, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, contrariando a Recomendação 62 do CNJ e as orientações do Supremo Tribunal Federal no que concerne as medidas preventivas e necessária

em razão do iminente perigo de contágio face à pandemia provocada pelo COVID-19,

o que configura flagrante constrangimento ilegal

Pelos motivos expostos a defesa requer o deferimento do pedido liminar afim de que o paciente seja posto em prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade demandada, que se manifestou nos seguintes termos:

[...] Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente MAURICIO RAMOS DE LIMA, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 10.11.2019. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pleito de antecipação de progressão de regime. Inconformado, interpôs o presente HC e agravo em execução simultaneamente.

Visando atenuar as consequências da situação excepcional provocada pela pandemia do

COVID-19 e em observância à súmula vinculante nº 56 e recomendação 62/2020 do CNJ, este Juízo estabeleceu parâmetros para análise de pleitos de antecipação de progressão de regime/semiaberto harmonizado, quais sejam: 1) COM PREVISÃO DE ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO ATÉ 30.08.2020; a) previsão de alcance do requisito objetivo até 31.08.2020; b) comprovar bom comportamento carcerário; c) não ter praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses; d) não integrar facção criminosa; 2) COM TRABALHO EXTERNO SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA: a) Comprovação de vínculo empregatício; b) Bom comportamento carcerário; c) Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020; d) Não ter cometido falta grave nos 12 (doze) últimos meses; 3) PORTARIA 001/2020: A. QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA: 1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria; 1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos: crime sem violência contra pessoa; tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06); roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário; 1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública; 1.4– Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não; 2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena; 2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo; 2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pleito de antecipação da progressão em razão da situação carcerária do custodiado não se inserir em nenhuma das hipóteses acima, pois sua progressão está prevista para 07.12.2020, não está com trabalho externo suspenso e praticou crimes hediondo/equiparado.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. [...].

Em seguida os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo que opinou pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O impetrante sustenta ocorrência
de constrangimento ilegal em favor do paciente, em razão da autoridade coatora ter negado seu pedido de prisão domiciliar
, contrariando à Recomendação nº 62 do CNJ, diante da vulnerabilidade do paciente face ao risco de contaminação pelo COVID-19, bem assim, pela proximidade da sua progressão, programada para o dia 07/12/2020. Vejamos.

Quanto a suposta possibilidade de antecipação de progressão para o regime semiaberto, deixo de apreciar por não se tratar de matéria adstrita à via estreita do
habeas corpus
, até porque, no caso em tela, a defesa também interpôs agravo em execução, este sim meio cabível para análise de pedidos dessa natureza.

No mais, conforme delineado nas informações judiciais, o paciente teve seu pedido negado em razão de não fazer
jus
ao benefício, eis que não preenche os requisitos objetivos para antecipação do pedido de progressão, não fazendo jus à benesse.

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar

requerido pela Defensoria Pública,
diante o contexto da pandemia do novo coronavírus, em que pese
a irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida o pedido,
pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos pacientes.

As informações judiciais
, dão conta que:
“
este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
”

Como bem delineado pela autoridade coatora, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida.

Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano.

Por outro lado, o impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o paciente inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 20/07/2020